Tribunal: TJBA
Processo: 8011903-21.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011903-21.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: J F M AMORIM Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INÉRCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 924, V, do CPC. 2. O apelante sustenta que a demora na citação do executado decorreu de falha do aparelho judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, e afirma ausência de desídia da Fazenda Pública. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de citação válida e a paralisação do feito por longo período, bem como se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ), a não localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal. 5. Verifica-se que entre o despacho citatório (2015) e a sentença (2025) transcorreram mais de 9 anos, ou, mesmo sob marco posterior, mais de 6 anos sem prática de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial, superando o prazo legal para reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. A ausência de atos concretos aptos a interromper a prescrição, como citação válida ou penhora, impede o acolhimento da tese de que a paralisação decorreu exclusivamente de falha do Judiciário. 7. A Súmula 106/STJ não se aplica quando configurada inércia prolongada sem diligências eficazes do exequente dentro do prazo legal. 8. Observados os parâmetros fixados pelo STJ em recurso repetitivo, revela-se correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a ciência da não localização do devedor ou de bens, transcorrer o prazo de 1 ano de suspensão somado ao prazo prescricional sem atos eficazes de citação ou penhora. 2. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando ultrapassado o prazo legal sem providências efetivas aptas a interromper a prescrição.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, arts. 924, V, 346 e 1.007, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8011903-21.2015.8.05.0044 em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE CANDEIAS e parte recorrida J. F. M. AMORIM: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,